Tribunal: STF
Processo: HC 201264
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 611.757/SP, submetido à relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a remição da pena ao Juízo das Execuções Penais, que deferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 33-34):
    Julgo antecipadamente na forma do §1º, do art. 196, da Lei de Execução Penal. 
    a) O atestado de página 272 demonstra que o sentenciado trabalhou durante 168 dias dentro da unidade prisional, no período de 18/05/2019 a 15/01/2020. Assim, de acordo com o art. 126, §1º, inciso II, da LEP, o sentenciado faz jus à remição de 56 dias. 
    b) Por sua vez, o atestado de páginas 274 informa que o sentenciado frequentou o curso de ensino profissionalizante (Agropecuária) dentro do cárcere nos períodos de janeiro a agosto de 2019, totalizando 450 horas de estudo. Portanto, faz jus à remição de 37 dias. 
    c) O documento de página 274 demonstra que o sentenciado concluiu o curso acima (Agropecuária). Quanto ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em razão da conclusão do curso, dispõe o artigo 126, §5º da LEP:
    Art. 126. §5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação” (incluído pela Lei nº 12.433 de 2011).
    Por certo que não há previsão expressa para o acréscimo de 1/3 (um terço) no caso de conclusão de curso profissionalizante. Todavia, uma interpretação voltada ao objetivo maior da execução penal, qual seja, a ressocialização, não permite que seja afastado referido aumento. 
    É fato notório que uma das maiores dificuldades encontrada pelo egresso do sistema prisional é se reinserir no mercado de trabalho. Ainda, a falta de emprego, certamente, é razão determinante para a reincidência criminosa. 
    A população carcerária brasileira é composta, em sua maioria, por cidadãos com baixo nível de escolaridade, o que justifica a falta de oportunidades de emprego após cumprir sua pena. 
    O objetivo da norma jurídica em questão é estimular a conclusão dos estudos visando, sobretudo, a reinserção do egresso no mercado de trabalho, evitando, por consequência, a reincidência. 
    Em muitos casos, o curso profissionalizante é mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho que ensino médio ou fundamental. 
    Desta feita, não há razão para se afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão de curso profissionalizante, o qual DEFIRO e DECLARO remidos 12 dias, nos termos do art. 126, §1º, inciso I, §5º da LEP. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 126, §1º, incisos I e II, e §5º, da LEP, DECLARO REMIDOS 105 DIAS, em relação ao sentenciado LUIS FERNANDO FABRÍCIO ROSA, CPF: 388.684.958-99, MTR: 992735-1, RG: 35.499.007-X, RGC: 71.012.304, RJI: 170174827-04, recolhido no Centro de Ressocialização de Birigui, que deverão ser computados como pena cumprida para todos os efeitos, conforme determina o artigo 128 da LEP. 
    Inconformado, o Ministério Púbico interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, conforme ementa (Doc. 3, fl. 59):
    Agravo em execução penal - Remição de penas por estudo Recurso ministerial - Pretendido o afastamento do acréscimo de 1/3 aos dias remidos do sentenciado, por conclusão de curso profissionalizante - Acolhimento - Rol do art. 126, §5º, LEP, taxativo - Precedentes desta C. Câmara - Agravo provido. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 3, fls. 110-113), em decisão confirmada pelo colegiado, ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 3):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A regra insculpida no art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que: (a) o nobre Juízo de primeiro grau que havia concedido a benesse, por meio do fenômeno jurídico da interpretação teleológica, buscou os fins sociais a que a norma penal se dirige e às exigências do bem comum, analisando e aplicando o art. 126, §5º da LEP, da maneira mais adequada ao caso concreto; e (b) torna-se óbice à ressocialização do indivíduo eventual desconstituição de uma decisão fundamentada na própria recuperação de um sentenciado.
    Requer, ao final, seja concedida a ordem de ofício rechaçando o ato coator praticado pelo I. Juízo a quo, determinando seja modificado o v. acórdão para a manutenção do r. despacho anteriormente o agravado, de forma a que seja considerado o acréscimo de 1/3 no cálculo dos dias remidos pela frequência a 144 horas de ensino profissionalizante por Luis Fernando Fabrício Rosa.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do tempo de remição pelo estudo não abranger a conclusão de curso profissionalizante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos termos seguintes:
    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Conforme consta do decisum impugnado, a controvérsia refere-se ao acréscimo de 1/3 dos dias remidos pela conclusão de curso profissionalizante.
    Quanto ao ponto, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial nos seguintes termos: 
    "[...] Ora, não nos parece que tal situação tenha sido mero acaso, mas sim opção legislativa, que deve ser respeitada, não havendo meios de se ampliar a interpretação em benefício do reeducando, trazendo o parágrafo 5º do dispositivo em tela rol taxativo. 
    [...] 
    Frente ao exposto, de rigor o acolhimento do pleito ministerial, para determinar o afastamento do acréscimo de 1/3 ao período a remir de Luis Fernando. 
    Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para que seja desconsiderado o acréscimo de 1/3 na remição de pena de Luis Fernando Fabrício Rosa, nos termos acima." (fls. 16/17) 
    O acórdão não divergiu da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que a regra insculpida no art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo. 
    Nesse sentido, transcrevo o trecho da decisão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, proferida no HC 315.936/SP, DJe de 12/5/2015:
    [...]
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
    São relevantes os fundamentos desta impetração.
    O art. 1º, da Lei n. 7.210/84 estabelece que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado", isto é, busca-se concretizar o jus puniendi do Estado, realizando-se o título executivo constituído pela sentença condenatória, mas, também, ofertar os meios necessários para que o condenado possa ser reintegrado à sociedade. Dentre esses meios, destaca-se a remição da pena pelo trabalho ou estudo, disciplinada nos arts. 126 a 130, da Lei de Execução Penal.
    O art. 126, caput, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei n. 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (§1º, I, do art. 126, da LEP). Já o §5º do citado artigo, por sua vez, prevê que "o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.".
    Como se vê, a previsão constante do art. 126, §5º, da LEP visa estimular o preso ao estudo ao prever que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido em 1/3 (um terço) no caso de efetiva conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante a execução da pena. Por isso, ao examinar o caso, as instâncias antecedentes consignaram que o acréscimo do tempo remido previsto no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal tem pertinência apenas nos casos em que, além de frequentar as aulas, o apenado conclui o ensino fundamental, médio ou superior, não incidindo, por consequência, nas hipóteses de atividade profissionalizante ou de qualificação, às quais são aplicáveis tão somente as regras do art. 126, caput e §1º, da LEP.
    Para fins de exame da viabilidade da remição de pena pelo estudo, entretanto, é necessário verificar as especificidades do caso concreto, isto é, se a atividade desenvolvida pode ser considerada como contributiva para a reinserção social do apenado. Por essa razão, forma-se entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de interpretação extensiva das atividades ensejadoras da remição em prol do preso, pois a formação intelectual facilita o ingresso no mercado de trabalho, evitando o retorno à delinquência.
    Feitas essas considerações, não se afigura razoável afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir se, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, "o curso profissionalizante é mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho que ensino médio ou fundamental.". 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de primeira instância, já que devidamente lastreada na interpretação extensiva da legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960/SC, mutatis mutandis, "a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação" (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: HC 189.037/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/08/2020; RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Araçatuba/SP, nos autos do Processo nº 0001460-91.2016.8.26.0509.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente